Tribunal: TJMT
Processo: 1025227-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025227-18.2025.811.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO: VLADIMIR MARCIO YULE TORRES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O voo contratado pelo consumidor, no trecho Rio de Janeiro–Cuiabá, com conexão em Brasília e chegada prevista para 24/10/2024, foi cancelado, ocasionando atraso total de 24 horas na chegada ao destino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento e o atraso de 24 horas configuram falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.
A justificativa da companhia aérea, baseada em malha aérea devido às questões climáticas, caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a obrigação de indenizar.
O atraso de 24 horas implica falha na prestação do serviço, descumprimento das obrigações contratuais e frustração legítima das expectativas do consumidor, configurando dano moral indenizável.
O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante dos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e dos valores fixados em casos análogos por esta Turma Recursal, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo que ocasiona atraso de 24 horas na chegada ao destino caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, não sendo afastada por alegações de restrição de tráfego aéreo, por se tratar de fortuito interno. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados em casos análogos."
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1014782-52.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 21.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025227-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (RECORRIDO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025